Tribunal: CARF
Processo: 13855.722229/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há mais de 5(cinco)anos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722229/2019-16
ACÓRDÃO
3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de
caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à
tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do
grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações
de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre
pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no
exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por
decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto
é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
2
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não
havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para
fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há
mais de 5(cinco)anos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas (substituto[a] integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Francisca das Chagas Leme, substituída pela conselheira Gisela
Pimenta Gadelha Dantas.

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
3

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, ano-calendário 2016
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 14-104.715, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Ribeirão Preto/SP, em 10/02/2020, resumidamente, bem como sua ementa.
1. Quanto ao Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
Em um relatório extenso e detalhado, de 88 folhas, a Autoridade Autuante discorre:
 No Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração, a autoridade fiscal
informa que a exigência decorre da realização de operações de mútuo
financeiro realizado entre empresas do mesmo grupo econômico,
operações essas registradas na escrituração contábil e fiscal da autuada.
 Chamada a explicar tais operações, a autuada teria respondido que
seriam operações feitas no âmbito de gestão centralizada de tesouraria
por intermédio de contracorrente ou caixa único.
 Formalizado em Instrumento Particular de Contrato de Gestão de Conta
Corrente, esse acordo de gestão não estaria submetido à incidência do
IOF.
 No entanto, concluiu a fiscalização que:
i.
Os elementos coletados no curso da ação fiscal indicam claramente a
realização de operações de mútuos entre partes relacionadas sujeitas à
incidência do IOF e as alegações da existência de uma gestão
centralizada de recursos/tesouraria através de caixa único (cash
pooling) ou de conta-corrente com objetivo de afastar a incidência do
IOF não foram comprovadas.
 Tendo concluído pela incidência do imposto, a autoridade informa que:
i.
Os cálculos do IOF devido serão realizados considerando que as
operações de crédito efetivaram-se na modalidade CRÉDITO ROTATIVO,
vez que não há valores e prazos previamente definidos e nesse caso, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, nos termos da legislação vigente.
 Adiante no Relatório, a autoridade fiscal passa a examinar cada uma das
contas contábeis envolvidas na autuação, compondo, antes, a seguinte
síntese:
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
4
i. Após análise dos arquivos relativos à Escrituração contábil Digital
(SPED CONTÁBIL) transmitidos pela fiscalizada – AC 2016 (fl.1237),
verificou-se que as contas contábeis abrigavam uma universalidade
de valores e um intenso fluxo financeiro refletidos nos lançamentos
contábeis registrados no grupo ativo imobilizado, subgrupo ativo
realizável a longo prazo e em contas classificadas como
“ADIANTAMENTOS E MÚTUOS”.
ii. A fiscalizada captava recursos no exterior para financiar suas
próprias atividades e de suas controladas.
iii. As movimentações e o intenso fluxo financeiro referem-se a
operações de mútuo financeiro realizadas às suas controladas e há
casos em que houve a conversão dos créditos decorrentes dos
mútuos em aumento de capital nas controladas.
iv. Constata-se
que
as
operações
de
mútuos
com
partes
relacionadas/empresas controladas estão devidamente registradas
na escrituração contábil e fiscal(fls.1237/1238) e também
claramente evidenciadas nas notas explicativas da Administração
às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de
dezembro de 2016, especificamente a NE no 11 (fl.1317 - vide
tópico 9).
v. Estranhamente e forçosamente, ao longo da ação fiscal, a
fiscalizada alegou que as operações não se caracterizavam
tecnicamente como mútuo e que, muito embora a contabilização
tenha se dado a título de “Adiantamento e Mútuos”, essas
estariam dentro do contrato de gestão centralizada de recursos
financeiros(Caixa
Único)
(fls.110,156,201,204,342),
o
que
evidentemente não procede.
vi. Como se verá no presente relatório, não há nenhum elemento
coletado no curso da ação que demonstre ou indique que as
operações registradas na contabilidade possam ser enquadradas no
conceito de gestão centralizada de tesouraria por intermédio de
conta-corrente ou caixa único.
vii. Por outro lado, há abundância de provas e evidências coletadas de
que as transações tratam-se, de forma inconteste, de operações de
mútuo financeiro (com e sem fins econômicos) devidamente
enquadradas no campo de incidência do IOF.
 Operações de captação de recursos no exterior e repasse interno às
empresas do grupo, realizadas por Empresas de Propósito Específico,
também foram enquadradas como passíveis de incidência do imposto. A
esse respeito, diz a autoridade fiscal
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
5
 Passando à análise do Instrumento Particular de Gestão de Conta-
Corrente celebrado entre a autuada e a sua controlada Minerva Dawn
Farms Indústria e Comércio de Proteína S/A, diz a fiscalização:
i.
Este é o único documento formal apresentado pela MINERVA para
sustentar a não incidência do IOF sobre as operações de mútuo sob
análise.
ii. Não há contrato de gestão de conta-corrente celebrado entre a
MINERVA e cada uma de suas controladas.
iii. Cabe esclarecer, desde já, que há incidência de IOF nas operações de
créditos correspondentes a mútuos financeiros independentemente da
forma pela qual os recursos financeiros sejam entregues ou
disponibilizados (Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999 –
vide tópico 16).
 A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar esclarecimentos acerca
da operacionalização dos contratos, obtendo em resposta:
i.
a fiscalizada alega que os relatórios mensais, as contas contábeis e o
balanço contábil previstos no contrato e decorrentes da gestão
centralizada de tesouraria estão fielmente espelhados na escrituração
contábil digital, mas não os apresentou, o que é um forte indício da
simulação do contrato e que não há gestão centralizada de recursos
através de conta-corrente ou caixa único (cash pooling).
ii. Na cláusula 6.6 do contrato diz que as partes reconhecem que o
presente instrumento constituiu-se, nos termos do art. 784, III, do
Código de Processo Civil Brasileiro vigente, título executivo
extrajudicial.
iii. O art. 784, inciso III, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, assim
dispõe:
iv. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
v. III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)
testemunhas;
vi. Primeiro, há de se destacar e causa estranheza o fato de o contrato ter
sido celebrado e datado de 21/08/2013 e a lei citada na cláusula 6.6
somente aprovada em 16/03/2015.
vii. Importante esclarecer que o art. 784 do CPC (Lei no 5869/73) vigente
na data de celebração do contrato não trata de títulos executivos
extrajudiciais.
viii. Em 28/03/2019 a fiscalizada foi intimada, de forma objetiva e clara, a
se pronunciar sobre a contabilização de juros e da variação monetária
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
6
e cambial no período de janeiro a dezembro/2016, ou seja, período
anterior ao encerramento da vigência do contrato (agosto/2023) (...).
ix. A resposta foi simplesmente “não, conforme previsão contratual”
(fl.204).
x. Entretanto, houve contabilização de juros ativos na conta contábil no
1.21.104 – MÚTUO – MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROTEÍNAS
e de variação cambial nas contas contábeis 1.21.114 –MÚTUO –
MINERVA COLÔMBIA, 1.21.115 MÚTUO – MINERVA LUXEMBURGO e
1.21.117 – MÚTUO – OVERSEAS I.
xi. A conta contábil no 1.21.104 – MÚTUO – MINERVA DAWN FARMS IND.
E COM. PROTEÍNAS registra lançamentos com histórico “juros mútuo
MFF”, conforme ficha do livro razão (fls.1385/1561).
xii. Intimada, alegou que o pagamento de juros tratou-se de “reembolso
proporcional de juros de um contrato de financiamento, cujos recursos
foram utilizados em proveito de projetos usufruídos por cada uma das
empresas, rateados nas respectivas proporções entre a Minerva S/A e
Minerva Dawn Farms Ind. e Com. Proteínas S/A” (fl.218).
xiii. Inicialmente cabe destacar que a fiscalizada confirmou que todos os
lançamentos a débito realizados nas contas contábeis sob análise
resultaram em movimentação financeira (item 5.5 – fl.109) e que as
informações constantes nas notas explicativas, dentre as quais, a NE no
11 que trata das operações com partes relacionadas e as operações de
mútuos com as controladas, refletem a verdade material dos fatos
(subitem 3.1 - fl.204).
xiv. Entretanto, mesmo diante de todos elementos e informações descritas
nos tópicos 7 a 9, e contradizendo seus próprios registros contábeis e
suas
demonstrações
financeiras,
a
fiscalizada,
em
resposta
apresentada ao Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação no 001,
simplesmente alegou que opera pelo regime de “caixa único”, sem
apresentar qualquer documento ou contrato (fl.110).

xv. Importante ressaltar que, os termos “empréstimos” e “mútuos” foram
extraídos e decorrentes da natureza das operações lançadas e
evidenciadas na própria escrituração contábil, fiscal e demonstrações
financeiras e contábeis da fiscalizada, portanto, não foi o Auditor-Fiscal
que pretendeu atribuir e enquadrar, como empréstimos ou mútuos, as
operações realizadas com as empresas controladas.
xvi. O fato é que a própria escrituração contábil e fiscal (plano de contas,
contas contábeis, lançamentos, históricos) e as demonstrações
financeiras da fiscalizada evidenciam e não deixam dúvidas tratar-se de
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
7
operações de mútuos/empréstimos efetivamente realizadas com as
partes relacionadas.
xvii. Sendo assim, ainda a fiscalizada tente dar enquadramento e natureza
diversas às operações de mútuo sob análise, o fato é que torna-se
inafastável e irrefutável a natureza das operações de mútuo realizadas
com as empresas controladas, as quais encontram-se devidamente
contabilizadas nas contas contábeis (tópico 7 e 8) e evidenciadas no
Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Financeiras divulgadas(vide
tópicos 8.6 e 9)

i.
Intimada a apresentar parecer, relatório ou qualquer outro documento
emitido pelos auditores independentes atestando que os lançamentos
e contas contábeis classificadas no realizável a longo prazo –
Adiantamentos e Mútuos e no passivo – longo prazo– mútuos entre
partes relacionadas não se caracterizam como operações de
mútuos/empréstimos,
a
fiscalizada
não
respondeu
ao
questionamento e insiste alegar, sem qualquer fundamento legal,
conceitual e contábil e provas objetivas e incontestes, que a
movimentação de recursos entre as empresas enquadram-se na gestão
centralizada de recursos tesouraria (caixa único/conta corrente/cash
pooling)(itens 1.2.3 e 1.2.4 – TIF no 004) (fls.343/344).
ii. Intimada a informar se os auditores independentes auditaram a nota
explicativa no 11 e se haviam concluído que os saldos dos “mútuos a
receber” e de “mútuos a pagar” não tem natureza de operações de
mútuos, a fiscalizada não respondeu objetivamente e de forma clara ao
questionamento
e
restringe-se
informar
que
os
auditores
independentes entenderam suficientes os esclarecimentos prestados
pela empresa, sem contudo, comprovar as alegações(item 1.2.4 – TIF
no 004)(fl.344).

 No caso das operações realizadas pela fiscalizada, verifica-se que:
a) Não há uma conta específica de caixa único e nem subconta específica
para cada uma das empresas;
b) Não houve escrituração em registros auxiliares;
c) Houve incidência de juros e de variação cambial antes do encerramento
do prazo de vigência do contrato;
d) Houve exigência e liquidação do saldo antes do encerramento do prazo
de vigência do contrato (aumento dos investimentos na controlada através dos
saldos – vide tópicos 7.3 e 7.4).
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
8
e) Não há remessa de recursos próprios para formação de caixa único;
f) as remessas destinavam ao pagamento e/ou devolução dos mútuos.

 O que a fiscalizada celebrou com uma de suas controladas foi um contrato
atípico para dissimular as operações de mútuo e dar suporte e sustentar à
sonegação do IOF incidentes sobre tais operações que foram realizadas
entre partes relacionadas.
 Portanto, a realidade fática e negócio jurídico celebrado entre as partes
pode e deve ser qualificado como operações de mútuo financeiro (com ou
sem finalidade econômica) vez que estão presentes elementos
caracterizadores das referidas operações de crédito.

O Termo de Verificação Fiscal foi dividido em três frentes:

1. Das operações de mútuos concedidas pela MINERVA S/A às partes
relacionadas sem recolhimento de IOF – 01/01/2016 A 31/12/2016
Após analise, foi evidenciados o seguinte quadro demonstrativo (Fls. 4 do TVF)

2. Das operações de mútuos concedidas pela empresa MATO GROSSO BOVINOS
S/A à MINERVA S/A sem recolhimento de IOF – 01/01/2016 A 31/12/2016
Em sua análise concluiu:
A empresa MATO GROSSO BOVINOS S/A, que está sendo auditada na condição de
SUCEDIDA por incorporação pela MINERVA S/A, realizou operações de mútuos
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
9
com própria MINERVA devidamente registradas em sua escrituração contábil
(ECD) e fiscal (ECF) – 01/01/2016 a 31/12/2016 e também evidenciadas nas
demonstrações financeiras – AC 2016 e sem o recolhimento do IOF

3. Da Incidência de IOF – Mutuária no Exterior
A Autoridade Fiscal elenca:

No curso da ação fiscal verificou-se que houve operações de mútuo
realizadas entre a fiscalizada e suas empresas ligadas situadas no exterior
sem recolhimento do IOF devido.

O IOF é devido nas operações de mútuo financeiro conforme preceitua o
art. 13 da Lei no 9.779/1999, inclusive quando a mutuária tem sede no
exterior.

A isenção prevista no § 2o do art. 2o do Regulamento do IOF, Decreto-Lei
no 6.306/2007, não se aplica às operações realizadas pela fiscalizada, que
é domiciliada no Brasil.

Conclui seu Termo de Verificação Fiscal relaciona.do o Auto de Infração lavrado e
respectivos valores/multas/juros incidentes.

2. QUANTO À IMPUGNAÇÃO
A autuada aponta os seguintes argumentos contrapondo o Auto de Infração:


Ocorre que as remessas financeiras objeto do lançamento, realizadas de
longa data pela Impugnante, nos termos da própria acusação fiscal ("o
saldo inicial tem origem em operações de crédito realizadas no período de
31/03/2013 a 31/12/2015' - fl. 1859), não possuem natureza jurídica de
"operações de crédito" ou "mútuos", como pretende a autoridade fiscal e,
em que pese o esforço e o extenso arrazoado produzido para
fundamentar essa interpretação, o auto de lançamento padece de erros
de fato e de direito que acarretam a sua NULIDADE e IMPROCEDÊNCIA,
conforme será demonstrado na presente impugnação.

Pela leitura do Relatório Fiscal, conforme trechos exemplificativos acima
transcritos, percebe-se que o auditor ora descaracteriza o sistema de
conta corrente; ora considera a sua existência, ao afirmar incidir o IOF
nessas situações, citando a Solução de Consulta que lhe serviu de
fundamento; e depois, novamente, descaracteriza a natureza das
referidas operações, como se fossem de crédito/mútuos.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
10

Caso não seja acolhida a nulidade acima apontada, o que se admite por
respeito à argumentação, no tocante ao mérito o lançamento fiscal
também não pode prosperar, devendo ser julgado improcedente. Isso
porque, as operações de conta corrente praticadas pela Impugnante com
empresas do mesmo grupo econômico em nada se assemelham a
operações de crédito, não podendo tal fato concreto ter sua natureza
jurídica distorcida para fins de enquadramento na hipótese legal de

incidência (norma geral e abstrata) e da indevida cobrança do IOF/crédito,
objeto do lançamento em discussão

Quando a autoridade fiscal cita terem ocorrido devoluções, para tentar
descaracterizar ou equiparar as operações de conta corrente a mútuos,
desvirtua a natureza das operações, desconsiderando, por exemplo, a
característica de reciprocidade, a intenção de aquisição de cotas
empresariais e incorporações - fatos que não significam "devolução", mas
a operacionalização de rateios, conta corrente e, ao fim, aumentos de
capital, ou seja, operações societárias.

Ainda que se entenda que as remessas financeiras ora analisadas
pudessem ser caracterizadas como mútuos, o que se admite apenas para
fins de argumentação, forçoso seria reconhecer que, uma vez celebradas
entre particulares, não consistiriam em "operações de crédito", posto não
ser objeto de relação negocial profissional, já que nenhuma das partes é
instituição financeira ou pessoa jurídica.

Além dos outros pontos já mencionados na presente defesa, no quesito
eleição do sujeito passivo, também se verifica ter havido excesso
interpretativo do Fisco, relativamente à aplicação do art. 13 da Lei n°
9.779/1999 e do art. 2o, I, "c", do Decreto no 6.306/2007, causando
alargamento indevido da hipótese de incidência do imposto, para alcançar
pessoas jurídicas que não desenvolvem atividade principal ou acessória
análoga à de instituição financeira, ou seja, que não praticam o mútuo de
modo profissional, como é o caso da Impugnante.
Da indevida cobrança do IOF nas remessas financeiras que resultaram efetivo
aumento de capital e incorporação empresarial

A Impugnante não pode se resignar com os critérios adotados pela
fiscalização, ao exigir o IOF sobre saldos de contas que não mais existiam
no período do lançamento, nos casos em que as empresas envolvidas
extinguiram-se por incorporação ou tiveram seu capital social aumentado
pelas remessas financeiras efetuadas pela Impugnante - fatos que estão
fora do campo de incidência do IOF.


A autoridade fiscal considerou que "a liquidação antes do prazo final, no
caso, decorrente do aumento de capital na controlada, descaracterizaria
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
11
as operações como decorrentes de um contrato de conta-corrente",
justificando que "nas operações registradas nestas contas não há
elementos que indicam a cobrança de juros, o que caracteriza que as
operações de mútuo financeiro foram realizadas sem fins econômicos" (fl.
1842).

Ora, tais apontamentos apenas corroboram a real essência das operações
de conta corrente, de rateio, de adiantamentos para aumento de capital,
integralização, e investimentos realizados entre as partes - em nenhum
caso sujeitas à incidência de IOF, por absoluta incompatibilidade com a
hipótese legal de incidência.

É verdade que os lançamentos contábeis poderiam estar segregados, e
que a própria Impugnante se prejudicou com tais procedimentos,
porém, há outros documentos, inclusive societários, que permitem a
verificação da natureza jurídica das operações realizadas.

Ademais, inobstante os eventos societários relatados acima, que
implicaram seja na extinção de conta correntes, na mudança da
titularidade de ativos, no aumento de capital nas controladas, o IOF
considerado devido pela Fiscalização foi indevidamente calculado.

Isso porque, após a incorporação das referidas empresas pela
Impugnante, todos os direitos e obrigações das incorporadas foram
absorvidos pela incorporadora.

Diante disso, ainda que as remessas ou adiantamentos pudessem se
configurar mútuos, forçoso reconhecer que houve, naquela oportunidade,
extinção da obrigação, qualquer que fosse a sua natureza, pois a
Impugnante passou a ser credora e devedora ao mesmo tempo, em
relação ao mesmo objeto.
Da Não incidência de IOF/crédito nas operações de exportação e sobre variações
cambiais que não importam em efetiva movimentação financeira

Como já visto, nos termos do artigo 63 do Código Tributário Nacional, o
IOF tem como fato gerador a realização de operações:
(i) de créditos;
(li) de câmbio;
(III) de seguros realizadas por seguradoras; e
(iv) relativas a título e valores mobiliários.

Especificamente no que tange ao "IOF/Crédito", incidente nos casos de
"mútuos" com empresas situadas no exterior, o artigo 2o, parágrafo 2o,
do Decreto n° 2.219 de 02/05/1997 (revogado Decerto n° 4.494, de 2002),
determinava a não incidência do imposto nas operações "crédito externo"
realizadas por instituições financeiras.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
12

A expressão "crédito externo" compreende toda transação que envolva
determinada prestação com o correspondente compromisso de futura
contraprestação, somente importando que uma das partes esteja situada
fora do país.

A despeito da discussão acerca da ilegalidade no que tange à
consideração de que não pode ser eleita como sujeito passivo a pessoa
física e/ou jurídica que não desenvolvem atividades financeiras(discussão
travada em tópico específico), o fato é que não se pode mais exigir o
IOF/Crédito nas operações de crédito externo envolvendo mútuos
(premissa fiscal) entre pessoas jurídicas, sejam ativos ou passivos.

Sendo assim, é infundada a argumentação contida no relatório fiscal de
que, sendo o contrato de mútuo firmado no Brasil, não há que se falar em
crédito externo, pois o local da celebração do contrato não é
determinante para definir sua natureza, sendo ilegal a interpretação
restritiva dada ao conceito de operação de crédito externo, considerando
como excluída da exigência do IOF/ Crédito tão-somente as operações em
que o crédito provém do exterior do país (mútuos passivos).
Da decadência parcial do lançamento

A autoridade fiscal, ao quantificar a base de cálculo do IOF exigido, levou
em conta não apenas os saldos devedores gerados no período fiscalizado
(a partir de 01/2016), mas também os saldos diários acumulados
anteriormente ao período da autuação, nos termos do art. 7°, I, "a", do
Decreto n° 6.306/2007.

...

Ocorre que, ainda que se entenda que as remessas financeiras no âmbito
de conta corrente seriam "operações de crédito", por corresponderem a
períodos com mais de cinco anos da ocorrência do lançamento,
configuram fatos geradores já alcançados pela decadência, seja pela regra
do at. 150, § 4o, seja pelo art. 173, do Código Tributário Nacional.

Apesar de a legislação determinar que, no caso de "crédito rotativo", o
IOF deva ser quantificado a partir de "saldos devedores diários", a
obrigação tributária só nasce com "a entrega do montante ou do valor
que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado", de acordo com o art. 3o do Decreto n° 6.306/2007 (...)

Considerando que o próprio agente autuante refere ter calculado o IOF
objeto do auto de infração com base em saldos devedores existentes em
01/01/2016, originado de "operações de crédito realizadas no período de
31/03/2013 a 31/12/2015", e que a ciência do lançamento efetivou-se em
26/09/2019, requer-se o reconhecimento da decadência em relação aos
fatos ocorridos há mais de cinco anos, excluindo-se o credito tributário
sobre eles exigidos.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
13

Caso assim não se entenda, devem ser excluídos do lançamento os
valores relativos a remessas e retornos que não traduzem efetivas
movimentações financeiras, como é o caso das variações cambiais
registradas nos saldos apurados pela fiscalização, conforme já referido em
tópico anterior.

Por fim, a impugnante requer a exclusão dos juros de mora incidente sobre a multa
de ofício.

3. QUANTO AO VOTO DA DRJ

Em seu voto a DRJ contra-argumenta:
 Preliminarmente não verifica caso de nulidade do Auto de Infração;
 A auditoria fiscal que resultou no Auto de Infração sob exame teve por
ponto de partida Notas Explicativas produzidas pela autuada,
especialmente a Nota 11, denominada Partes relacionadas e que
evidencia contas de um grupo denominado Mútuos a receber.
 Por sua importância, cabe trazê-la à vista, extraída da e-fl. 1317:

 Nesses termos, os próprios registros contábeis da contribuinte indicam a
ocorrência de fatos geradores do Imposto sobre Operações Financeiras,
na modalidade crédito.
 Chamada a explicar tais transações, tendo em vista o não recolhimento do
IOF sobre os mútuos ali retratados, a contribuinte alegou que se estava
diante não de mútuos, propriamente ditos, mas de operações de
centralização de caixa.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
14
 Portanto, cabe à autuada, no desenvolvimento da relação processual,
comprovar que os seus registros contábeis não corresponderiam à
realidade.
 Nesse ponto, são fixadas as condições para a dedutibilidade das despesas
rateadas. Importante notar que a questão aqui diz respeito
particularmente ao universo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e
a possibilidade de atribuição de despesas a pessoa diversa daquela que
formalmente as assumiu e pagou. Para que essa operação seja possível e
as despesas admitidas com base na existência de rateio, são fixadas as
seguintes condições:

a) necessidade e normalidade;
b) rateio calculado com base em critérios razoáveis e objetivos;
c) pactuação formalizada previamente;
d) efetividade dos gastos;
e) valor rateado limitado ao preço global pago;
f) apropriação individual limitada aos valores resultantes do rateio;
e g) escrituração destacada dos valores rateados.
 Veja-se que, embora os critérios acima sejam aplicáveis ao IRPJ, constituem
condições para que tais arranjos de centralização possam ser admitidos e
gerar efeitos tributários, incluindo, no caso, a descaracterização dos mútuos.
 No entanto, as operações entabuladas entre a autuada e suas coligadas não
adotaram um modelo que atendesse a tais estipulações.
 Recordando o que disse a fiscalização a esse respeito:
a) o contrato é omisso quanto aos critérios de remuneração e repartição
das receitas financeiras;
b) Não há qualquer estrutura contábil que propicie segregar e individualizar
as receitas financeiras de cada uma das empresas;
c) a integralidade das receitas financeiras auferidas são contabilizadas como
operações próprias da fiscalizada e não há qualquer elemento que possa
identificar aquelas que poderiam advir da aplicação de recursos
pertencentes aos participantes do caixa único;
d) não houve transferência de receitas financeiras proporcionais às
empresas do grupo no âmbito do contrato de gestão centralizada de
recursos financeiros.

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
15
 Nesses termos, não há rateio previamente pactuado entre as empresas,
apropriação individual ou escrituração segregada de valores.
 Por conseguinte, não há como acatar a alegação da contribuinte de que as
operações sob escrutínio teriam acontecido dentro de um arranjo
corporativo de centralização de caixa.
 Um único documento apresentado no intuito de demonstrar a
formalização de um arranjo daquele tipo foi rechaçado pela fiscalização
por conta de suas irregularidades formais, dentre as quais a mais curiosa
é a citação de um dispositivo do Código de Processo Civil cuja
numeração não corresponde àquela vigente no momento em que o
acordo teria sido firmado.
 Assim, a contribuinte não consegue demonstrar que os mútuos lançados
em sua contabilidade e destacados em Notas Explicativas de balanço
teriam natureza diversa da que está na hipótese de incidência do IOF
Crédito.
 Noutra vertente, a autuada pretende escudar-se da exigência sob o
argumento de que se estaria diante de operações de conta-corrente.
 Não obstante, embora a fiscalização negue que as operações autuadas
correspondam a movimentações de conta-corrente, essa linha de defesa
também não lhe favorece, de vez que de há muito o entendimento
administrativo consolidou-se no sentido de que as operações em conta-
corrente também se sujeitam à incidência do IOF Crédito.
 Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme
podemos comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM
A FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento
de despesas de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo,
caracteriza a existência de uma conta corrente, devendo-se apurar
o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo.
(Ac 3301002.282– CC 3a Câmara / 1a Turma Ordinária- Sessão de 27
de março de 2014)
 Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que analisou a questão, expondo também o RE no 1.239.101
– RJ:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
16
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica
operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a
previsão de concessão de crédito.
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual
transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única
espécie contratual a ser tributada, é tido por um modelo cujas
características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de
contrato que envolvam operações de crédito para que possam ser
alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada
considera ocorrido o fato gerador do tributo na data da concessão
do crédito.
(...)Nesse sentido, não resta dúvida que as operações
realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são verdadeiras
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, na medida em que, em todos os casos, é disponibilizado
numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente. (grifos do original)

Neste ponto, às fls. 25 – 26 do Acórdão, a DRJ expõe diversos julgados do CARF,
como:
 Mais recentemente, temos o Ac. 3301-006.082, de 25 de abril de 2019, no
mesmo sentido:
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA
CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas,
sem prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos
em conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito
correspondentes a mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no
9.779/1999, independente da formalização de contrato, cuja base
de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
17
apurados no último dia de cada mês quando não houver valor
prefixado.
 Noutra linha de contestação ao Auto de Infração a impugnante aponta
para transações com coligadas cujos valores teriam sido convertidos em
aumento de capital ou que teriam sido absorvidos por ela própria em
operações societárias.
 Aqui também os argumentos da defesa não produzem os efeitos por ela
pretendidos.
 Isso porque o fato gerador do IOF tem por referência a origem da
disponibilização de recursos e não a sua posterior destinação. É dizer, se,
na sua origem, os valores foram transacionados em operações cuja
natureza de mútuo viemos de analisar, a sua utilização é irrelevante para
a definição da incidência. Ocorrido o mútuo, incide o tributo, seja qual for
o destino dos recursos mutuados.
 Observe-se que, nos casos em que os recursos são transferidos no bojo de
operações já previamente vinculadas a operações societárias, serve de
exemplo os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, não ocorre o
fato gerador, desde que seguidas as normas tributárias.
 Essa hipótese difere das operações de que aqui se trata, na medida em
estas últimas, no seu nascimento, correspondem a operações de
empréstimo cujos valores, eventual e posteriormente, serviram para
operações societárias às quais não se encontravam vinculadas na
concessão dos empréstimos.
 Assim, correta a classificação dessas movimentações correspondentes a
mútuos tributáveis pelo tempo em que mantidos sob essa classificação na
contabilidade da autuada.
 Passando às questões envolvendo operações com empresas situadas no
exterior, a contribuinte expõe o entendimento de que a legislação
tributária isenta de tributação as operações passivas e ativas envolvendo
empresas situadas no Brasil e contrapartes situadas no exterior.
 Segundo argumenta, seria ilegal a interpretação restritiva dada ao
conceito de operação de crédito externo, considerando com excluída da
exigência do IOF/Crédito tão somente as operações em que o crédito
provém do exterior do país.
 Colocada nesses termos, definir o que é ou o que não é operação de
crédito externo é definir o que está ou não incluído no critério material da
Norma Geral e Abstrata. Sem essa operação de intelecção, fatos que a lei
pretendera atingir poderiam restar ao seu abrigo, assim como aqueles
que sofreriam a incidência poderiam não ser atingidos.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
18
 Na sua própria natureza, o chamado IOF enfeixa aspectos múltiplos. Tanto
é que o CTN prevê que o imposto incide sobre operações de crédito, de
câmbio e de seguro, bem como sobre operações relativas a títulos e
valores mobiliários.
 Assim sendo, não há impedimento legal para que o IOF incida sobre uma
mesma operação sob sua roupagem de imposto sobre operações de
câmbio e, ao mesmo tempo, sob sua faceta de imposto sobre operações
de crédito. Sob uma mesma denominação, reúne-se uma variedade de
tributos, com bases impositivas diversas, sem que isso represente
bitributação.
 O entendimento acima se alinha a manifestações da segunda instância
administrativa, como demonstram os seguintes julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Ac. 3302-002.711, de 16 de setembro de 2014:
IOF CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
As operações de mútuo de recursos financeiros realizadas entre
pessoas jurídicas, cuja mutuante é sediada no Brasil e a mutuária
sediada no exterior, sujeitam-se à incidência do IOF Crédito,
independe de onde se encontra a poupança nacional objeto do
mutuo, se no Brasil ou no exterior. A responsabilidade pela
cobrança e pelo recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que
concede o crédito.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos
concedidos por pessoa jurídica domiciliado no Brasil a pessoa
jurídica domiciliada no exterior.
Capital financeiro não é mercadoria e sua movimentação, para
dentro ou para fora do país, não se equipara a uma operação de
exportação de mercadoria.
Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por
decreto.
Ac. 3302.002.093, de 21 de maio de 2013:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos
concedidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa
jurídica domiciliada no exterior.
Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por
decreto.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
19

 A impugnante pretende também demonstrar que parte do crédito exigido
teria sido atingido pela decadência do direito de a Fazenda Pública
constituí-lo.
 Aqui, falha a impugnante na interpretação que faz da sistemática de
apuração do IOF naqueles casos, que é a hipótese dos autos, em que os
mútuos não apresentem montante e prazo definidos.
 Como ela mesma afirma, nesses casos, a base de cálculo é a soma mensal
dos saldos diários, o que significa que, existindo tais saldos, é irrelevante o
momento de realização do contrato ou operação originais.
 Assim, ainda que o início das movimentações tenha ocorrido antes do
período abrangido pelo Auto, verificada a existência de saldos, estes
deverão ser incluídos na autuação.
 Veja que, para fins de definição do marco inicial do prazo decadencial, a
forma de tributação de operações individuais de crédito sem prazo
definidos impõe que o fato imponível seja a existência de saldo, que é a
base de cálculo para a incidência.
 Esse entendimento encontra eco na Segunda Instância Administrativa,
como exemplifica a ementa do Ac. 3301-005.578, de 12 de dezembro de
2018:
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS
HÁ MAIS DE 5(CINCO)ANOS. DECADÊNCIA.AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram
gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos
entregues há mais de 5(cinco)anos.
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador
mais antigo constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado
pelo direito de lançar, consoante o regramento contido no art.173,
inciso I, do CTN, nos casos em que não houve pagamento antecipado.
 A última instância administrativa foi no mesmo sentido, conforme
Acórdão CSRF no 9303-008.712, de 12 de junho de 2019,
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU
VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I,
alínea "a" do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
20
cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I,
estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva
entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já
ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo
tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
 Portanto, não se sustenta a tese esposada pela contribuinte acerca da
ocorrência de decadência do direito de lançar, uma vez que o lançamento
notificado em 2019 teve por base saldos verificados ao longo de 2016.
 Noutra, linha de contestação ao crédito exigido, a contribuinte requer a
exclusão de valores que, segundo entende, não traduzem efetivas
movimentações financeiras.
 A refutação dessa pretensão está ligada ao fato de que a tributação recai
sempre sobre os saldos e não sobre as operações individualizadas.
 É dizer, seja qual for a natureza das operações individuais lançadas na
conta corrente, o que está sujeito à tributação é o montante com que o
mutuante financiou as operações do mutuário. E essa grandeza está
grafada nos saldos e não sobre as operações que o compõem.
 O recente Ac. 3301-006.083, de 25/04/2019, consegue, de alguma forma,
resumir o quanto se discutiu no presente voto em suas ementas:
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA
CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE
MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ligadas, sem prazo e valor determinado, realizado por meio
de lançamentos em conta corrente contábil, caracterizam as
operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro
previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último
dia de cada mês quando não houver valor prefixado.
INCIDÊNCIA IOF APENAS EM FACE DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 9.779/1999.
IMPOSSIBILIDADE.A alegação de inconstitucionalidade da
incidência de IOF
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
21
sobre as operações de crédito na modalidade de mútuo
financeiro quando a mutuante não seja instituição
financeira não pode ser enfrentada em sede de processo
administrativo por expressa vedação legal (Decreto no
70.235/1972), bem como enunciado da Súmula no 02 do
CARF.
 Assentada a correção da exigência formalizada de ofício, resta examinar o
pleito da impugnante para que os juros de mora não incidam sobre a
multa de ofício.
 Em que pese a discussão proposta pela Impugnante, trata-se de questão
pacificada no âmbito administrativo a partir da edição da Súmula CARF no
108, dotada de caráter vinculante, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
 Portanto, a argumentação da defesa não pode ser acatada

A DRJ concluiu pela procedência da exigência formalizada no Auto de Infração ora
combatido, discorrendo em sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2016 IOF. CONTA CORRENTE.
MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se
atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a
partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas
que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros. A existência de mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente
comprovada sob pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida
entre as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas instituições
financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL.
ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Isenção ou exclusão
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
22
tributárias não podem ser instituídas por decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo
recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento
em que estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de
recursos entregues há mais de 5(cinco)anos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, onde pontua os
mesmos elementos discorridos em sua Impugnação, procedendo aos seguintes pedidos:


Diante do exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do
presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira
instância, reconhecendo-se a nulidade da decisão recorrida, bem como do
auto de infração e/ou a sua total improcedência, conforme fundamentos
apresentados.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas
para fins de argumentação, requer-se o reconhecimento da
improcedência parcial do lançamento, a fim de determinar a exclusão dos
valores cobrados em relação
i. às remessas financeiras aplicadas em aumento de capital
em empresas relacionadas;
ii. às operações de exportação;
iii. aos períodos atingidos pela decadência, aplicando-se a
limitação legal à base de cálculo do imposto exigido, bem
como, a exclusão dos valores de realocações em contas e
variações
cambiais
que
não
representam
efetivas
movimentações financeiras; e
iv. aos juros de mora calculados sobre a multa, conforme
fundamentação em tópicos específicos do recurso ora
interposto.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
23
v. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente com a juntada de documentos
que
porventura
não
estiveram
disponíveis
para
apresentação nesta oportunidade, com base no princípio
da verdade material.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – DAS PRELIMINARES

1. Inconstitucionalidade do Artigo 13 da Lei no 9.779/99
Pugna a Recorrente pela ilegitimidade passiva como contribuinte do IOF, alegando
inconstitucionalidade do alargamento da incidência provocado pelo artigo 13 da Lei no
9.779/99
Contudo, o CARF não é competente para apreciar tal alegação, conforme Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Além do mais, será tratado em questão de Mérito o Tema 104 do STF.

2. Nulidade do Auto de Infração
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
24
Em seu Recurso Voluntário a autuada pleiteia a nulidade do Auto e da decisão da
DRJ, com alegação “de erros de fato, discorrendo que o lançamento está fundado em premissas e
conclusões confusas e contraditórias no que tange a motivo e à motivação do ato administrativo’
A fase litigiosa do procedimento fiscal é instaurada apenas com a impugnação,
conforme consta do art. 14 do Decreto n° 70.235/72, é nessa oportunidade que é instalado o
contraditório e a ampla defesa:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, como bem salientado pela decisão de piso:
Iniciando pelas alegações acerca da nulidade do lançamento, o Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, ao tratar da matéria no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, dispõe:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Portanto, nos termos da legislação, o Auto de Infração somente é nulo caso seja
lavrado por pessoa incompetente, o que não acontece no presente processo.
As questões levantadas pela defesa, tocando o teor das peças produzidas pela
auditoria para subsidiar o lançamento constituem matéria a ser discutida no voto,
não constituindo razão para a anulação do Auto de Infração.
Porém, já de início, não se vislumbra confusão ou contradição no entendimento
fiscal, uma vez que a auditoria é constante ao caracterizar as operações da
contribuinte como tendo a natureza de mútuo, afastando a hipótese de que
constituiriam transações em conta-corrente.
E é a natureza dessas transações que é o objeto central da discussão que se segue.
Ao contrário do que sustenta, a autuação descreve de forma clara e pormenorizada
os motivos pelos quais a autoridade fiscal imputou ao Recorrente a infração ora combatida
Ademais, não vislumbro outras nulidades no lançamento tributário, por restarem
atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972, verbis:
CTN
Art. 142.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
25
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura.
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (...)
Do exposto, conclui-se que a autuação está fundamentada nos dispositivos legais
que a regem e a descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o
lançamento, pois a narração é clara, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado, o
que permitiu ao Recorrente identificar o fundamento da exigência fiscal.
Comprovou-se que o Recorrente foi intimado de todos os atos, bem como foi
exercido o amplo direito de defesa mediante contraditório regularmente instaurado, tendo sido
ofertada a impugnação ao lançamento e apresentado o presente recurso voluntário.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir
a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos todos os
documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Enfim, devem ser afastados os argumentos deste tópico.

Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
26
III – DO MÉRITO
O Auto de Infração em apreço centra-se na utilização do Conta Corrente:
 Pagamentos e recebimentos referentes a operações típicas de conta
corrente, usuais entre pessoas jurídicas relacionadas, envolvendo
verdadeiras relações econômicas continuativas nas quais os envolvidos não
se tornam propriamente credores, nem devedores uns dos outros;

O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:

1. Constituição Federal

O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;

3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o
O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
27
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Percorrendo o Recurso Voluntário, percebe-se que a Recorrente admite a utilização
do “Conta Corrente” entre as empresas já citadas no Termo de Verificação.
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.

Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre
empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano calendário: 2004 (....
)OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua
efetivação na entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
28
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.

Todas as alegações foram inclusive de incisivo combate no Acórdão da DRJ,
conforme já apresentado.
A análise será efetuada nos seguinte itens:
 Quanto alegação de Conta Corrente e Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital – AFAC ́s;
 Quanto à alegação de Isenção para operações de empréstimos para
empresas situadas no exterior;
 Quanto a não incidência de IOF/Crédito sobre variações cambiais que não
importam em efetiva movimentação financeira;
 Quanto às alegações de decadência requeridas pela recorrente;
 Quanto ao pedido de não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.

Quanto alegação de Conta Corrente e Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – AFAC ́s

Como bem aponta a Autoridade Lançadora em seu Termo de Verificação Fiscal,
“Constata-se que as operações de mútuos com partes relacionadas/empresas
controladas estão devidamente registradas na escrituração contábil e
fiscal(fls.1237/1238) e também claramente evidenciadas nas notas explicativas
da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31
de dezembro de 2016, especificamente a NE no 11 (fl.1317 - vide tópico 9)”.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
29
Considerando-se o exposto, apresenta-se novamente a citada Nota Explicativa,
extraída fls. e-1.317:

Percorrendo a Nota supra, corrobora-se inteiramente o apurado pela Autoridade
Fiscal, contrapondo alegação da Recorrente de ser referir-se as citadas operações como
meramente Conta Corrente (“cash pooling”).
Além do mais, em seu Recurso Voluntário aponta no item 90 (fls. 37 do RV) que “É
verdade que os lançamentos contábeis poderiam estar segregados, e que a própria Recorrente se
prejudicou com tais procedimentos.”
Intimada a pronunciar se as notas explicativas apresentadas pela Administração aos
auditores independentes e divulgadas ao mercado representavam a realidade e verdade material
dos fatos contábeis ocorridos durante o ano-calendário 2016 (item 3.1 – TIF no 003)(fl.184), a
fiscalizada respondeu que “sim, representam a realidade” (fl.204).
Outro item bem relatado pela Fiscalização é referente ao único contrato de Conta
Corrente disponibilizado pela Recorrente, por meio do Instrumento Particular de Contrato de
Gestão de Conta Corrente, fls. 165 – 171.
Consta em tal documento a data de assinatura de “21 de agosto de 2013”,
conforme reprodução abaixo:
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
30

No entanto é citado no item 6.6 o artigo 784, III, do Código Civil Brasileiro vigente,
título executivo extrajudicial, no excerto a seguir:

Porém o arcabouço jurídico apontado pertence ao Código de Processo Civil de
2015, aprovado pela Lei no 13.105, de 16/03/2015, que entrou em vigor 1 (um) ano da data de sua
publicação oficial (artigo 1.045 do CPC)
Percorrendo a Impugnação e o Recurso Voluntário não foi encontrado explicação
para a divergência apontada no Contrato de Conta Corrente acostado nos autos do processo.
Verifica-se também que todas as operações tem registro em Contas Contábeis cuja
denominação consta a expressão “MÚTUOS” e “EMPRÉSTIMOS”, bem como nas Notas
Explicativas das Demonstrações Contábeis Padronizadas, também disponível no processo em
apreço.
Assim, entendo estar bem caracterizada o descrito pela Autoridade Lançadora e
incisivamente apontado pelo Acórdão da Delegacia de Julgamento, levando ao perfeito
enquadramento das infrações elencadas no Auto de Infração.
Percebe-se também que a alegação que os Recursos aportados no discurso que
foram utilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC ́s), para alguma das
empresas relacionadas, não encontra suporte, pois nada foi apresentado que indicasse o
investimento que levaria a integralização ocorrida.

Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
31
QUANTO À ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO PARA OPERAÇÕES DE EMPRESTIMOS PARA
EMPRESAS SITUADOS NO EXTERIOR.
Tal ponto foi amplamente debatido do RE 1010977 Agr/P, do STF, de 03/10/2017:
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Contra a decisão por mim proferida,
pela qual negado seguimento ao recurso, maneja agravo interno Companhia
Providência Indústria e Comércio.
A matéria debatida, em síntese, diz com a incidência do Imposto sobre Operações
Financeiras (“IOF-Crédito” e “IOF-Câmbio”) sobre operações de empréstimos
concedidos à empresa integrante do mesmo grupo econômico, no caso em que a
mutuante está sediada no Brasil e a mutuária está situada no exterior.
A agravante ataca a decisão impugnada, ao argumento de que a violação dos
preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta.
Afirma “[...] que o art. 2o, § 2o do Decreto no 6.306/20072 (Regulamento do IOF)
impede a cobrança cumulativa do “IOF-Crédito” e do “IOF-Câmbio” sobre
operações de crédito externo, inclusive em casos como o presente, em que a
mutuante (ora Recorrente) está sediada no Brasil e a mutuária está situada no
exterior [...]”. Sustenta que o art. 153, V, da Lei Maior, veda a dupla incidência do
IOF sobre uma mesma operação. Assevera que “[...] não se trata de duas
operações distintas (uma de crédito e outra de câmbio), mas de apenas uma
operação de crédito que, para sua consecução, depende do fechamento de um
contrato de câmbio [...]”. Aduz violados os princípios da isonomia, da capacidade
contributiva e da vedação à tributação confiscatória. Insiste na afronta aos arts.
5o, caput, 145, § 1o, 150, II e IV, e 153, V, da Constituição Federal.

O Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou a controvérsia em decisão cuja
ementa reproduzo:
“TRIBUTÁRIO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR.
EMPRÉSTIMO DE MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO
AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO
EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO 'IOF CÂMBIO' E DO 'IOF CRÉDITO'.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
1. A operação de mútuo entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico está sujeita à hipótese de incidência do imposto sobre operações
financeiras, porque o art. 13 da Lei no 9.779/99 não excepciona as sociedades
coligadas da exação.
2. Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no
4.494/2002, o contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior.
Essa é a razão pela qual a incidência do IOF é excluída na disponibilização dos
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
32
valores decorrentes do mútuo (art. 2o, I, do Decreto no 4.494/2002), pois o tributo
incidirá por ocasião da conversão dos valores, nas operações de câmbio (art. 2o, II,
do Decreto no 4.494/2002).
3. Verifica-se a ocorrência de duas operações distintas e autônomas, no
caso concreto, uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes
para o cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda
nacional não necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda
estrangeira os valores contratados.
A operação de câmbio, no caso, é fato autônomo decorrente tão somente
da vontade das partes e, na prática, implica compra de moeda estrangeira para,
na sequência, ser emprestada à mutuária.”
No caso em tela, a impetrante realizou contrato de mútuo destinando
verba a empresa coligada com sede nos EUA.
Tratando-se de saída de moeda do país, a operação é realizada por meio de
transferência bancária (art. 65 da Lei no 9.069/95) e, necessariamente, deve
ocorrer uma transação cambial anterior (art. 1o do Decreto no 23.258/33) para a
conversão da moeda nacional em estrangeira. Veja-se que há duas operações
(operação de câmbio e de crédito) que comportam, à primeira vista, incidência do
IOF, pois, como visto acima, trata-se de tributo que contempla uma pluralidade de
fatos geradores.
A sentença não comporta reparos, pois aplicou com critério e acerto e
legislação que rege à espécie e está fundada nas provas contidas nos autos.
Transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos da sentença:
(....)
A Lei no 9.779/99, por seu turno, estabelece:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras. § 1o.
Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito. § 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do
IOF de que trata este artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito. § 3o.
O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
No caso da remessa de valores ao exterior, para outra pessoa jurídica, a
título de empréstimo, há duas operações distintas, embora intimamente
relacionadas, que consistem em dois fatos jurídicos tributários: a operação de
crédito e, na sequência, a operação de câmbio.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
33
O empréstimo ocorre no território nacional e o dinheiro nele poderia
permanecer, caso a tomadora, embora sediada no exterior, aqui tivesse uma
obrigação para satisfazer.
Mas, sendo do interesse das envolvidas o envio do dinheiro para fora do
país, ocorre outro fato jurídico tributário.
Já o Decreto no 6.306/2007, que regulamenta o IOF, dispõe para o que
interesse ao caso dos autos:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas: (...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
(...) § 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de
crédito externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II. (...)
A função do decreto é regulamentar a lei, mas não estabelecer regras isentivas
(art. 150, § 6o, da CF).
Assim, inclusive em razão de seu caráter orientador da atividade dos órgãos
envolvidos na tributação, a regra excludente do transcrito § 2o apenas explicita o
que já se infere do sistema: o tributo não incide na hipótese de operação de
empréstimo firmada no exterior.
Não se identifica no teor dos arts. 586 do CC, que trata do empréstimo de coisas
fungíveis, e 65 da Lei no 9.069/95, segundo o qual 'o ingresso no País e a saída do
País, de moeda nacional e estrangeira, serão processados exclusivamente através
de transferência bancária', nada que infirme as conclusões acima.
Como já salientado, o empréstimo tomado no território nacional aqui poderia
permanecer, mesmo sendo a tomadora sediada no exterior, para satisfazer
obrigações que eventualmente tivesse no Brasil.
O envio do dinheiro ao exterior é um acréscimo de movimentação. Ademais, caso
houvesse uma crise de legalidade, ela se resolveria pela especialidade da lei
tributária.
Havendo duas operações distintas, não se tem a ocorrência de censurável 'bis in
idem'.
Ante o exposto, nego a segurança (art. 269, I, do CPC).'
[...]
Desse modo, merece manutenção a sentença.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo.”
Irrepreensível a decisão agravada.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
34
A matéria constitucional versada no art. 150, IV, da Lei Maior não foi analisada
pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração
opostos. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas
Súmulas 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Por seu turno, verifico decidida a questão com fundamento na legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 4.494/2002, 6.306/2007 e
23.258/33, Leis 9.779/99 e 9.069/95, e Código Tributário Nacional), razão pela
qual, consideradas as circunstâncias jurídico normativas da decisão recorrida,
reputo inocorrente afronta ao art. 153, V, da Constituição da República.
Assim, plenamente correto o entendimento da Fiscalização e confirmado pela DRJ.

QUANTO a Não incidência de IOF/crédito sobre variações cambiais que não
importam em efetiva movimentação financeira

A Recorrente requer a exclusão de valores que, segundo ela, não traduzem efetivas
movimentações financeiras
Neste ponto, a DRJ bem esclarece:

A refutação dessa pretensão está ligada ao fato de que a tributação recai sempre
sobre os saldos e não sobre as operações individualizadas.

É dizer, seja qual for a natureza das operações individuais lançadas na conta
corrente, o que está sujeito à tributação é o montante com que o mutuante
financiou as operações do mutuário.

E essa grandeza está grafada nos saldos e não sobre as operações que o compõem.
Assim não assiste razão a Recorrente, com bem delineado no TVF e Acórdão DRJ,

QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA REQUERIDAS PELA RECORRENTE

Como a própria autuada afirma, a base de cálculo é a soma mensal dos saldos
diários.
Tal evento encontra plena consonância com os julgados do CARF, conforme
entendimento esposado no Acórdão CARF no 3301-005.578, de 12/12/2018:
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ MAIS DE
5(CINCO)ANOS.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
35
DECADÊNCIA.AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento em que
estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos
entregues há mais de 5(cinco)anos.
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador mais antigo
constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado pelo direito de lançar,
consoante o regramento contido no art.173, inciso I, do CTN, nos casos em que não houve
pagamento antecipado.
A última instância administrativa foi no mesmo sentido, conforme Acórdão CSRF no
9303-008.712, de 12 de junho de 2019,
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n.
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade
nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes

QUANTO AO PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO
Neste ponto a Súmula CARF no 108, vinculante, discorre:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assim, o argumento apontado não pode ser acatado, pois tal assunto está
plenamente pacificado na esfera administrativa.

Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
36
IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2154
DF CARF MF
Original